Tribunal: TJDFT
Processo: 0730779-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730779-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLAN ALMEIDA RAMOS, IVONE KELLY CORIOLANO COUTINHO RAMOS, JOAO LUCAS COUTINHO RAMOS AUTOR ESPÓLIO DE: DELANE ALMEIDA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: IVONE KELLY CORIOLANO COUTINHO RAMOS AGRAVADO: DAILSON ALMEIDA RAMOS, POSTO JARDIM BOTANICO LTDA, TALISMA COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Darlan Almeida Ramos, Ivone Kelly Coriolano Coutinho Ramos, João Lucas Coutinho Ramos e Espólio de Delane Almeida Ramos contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 202888583 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de Centro Automotivo Bandeirante Ltda., Dailson Almeida Ramos, Posto Jardim Botânico Ltda. e Talismã Comércio Varejista de Derivados de Petróleo Ltda., processo n. 0703138-77.2024.8.07.0015, declinou da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, nos seguintes termos: (...) Os autos vieram a este Juízo após declínio de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos termos da decisão de ID 198012980. Ao ID 198249364, este Juízo determinou emenda à petição inicial para esclarecimentos. No prazo concedido à parte autora para apresentação de emenda à inicial, sobreveio alteração legislativa no Código de Processo Civil, determinando-se manifestação expressa em relação ao art. 63, § 5o, do CPC (ID 201678272). Em resposta (ID 202846555), os autores discorrem sobre direito intertemporal, alegando que eventual declínio de competência culminaria em aplicação retroativa de legislação superveniente. Sustenta ainda que a incompetência não pode ser declarada de ofício. É o relatório. Fundamento e decido. Conforme se verifica na decisão de ID 198249364, previamente à alteração legislativa este Juízo já se filiava à corrente jurisprudencial que entendia que a cláusula de eleição de foro que não guardasse pertinência com a competência legalmente prevista era abusiva, admitindo-se, inclusive, o declínio de competência de ofício. Por integrar os fundamentos desta decisão, colaciono excerto da decisão que determinou esclarecimentos à parte autora: “Nesse contexto, deverá a parte autora esclarecer a propositura da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, uma vez que as partes são domiciliadas ou sediadas em Goiânia/GO ou Aparecida de Goiânia/GO. Vale ressaltar que a competência, embora territorial, rege-se por normas que facultam ao autor a possibilidade de propor ação entre os foros competentes, porém, não lhe atribui a escolha aleatória de foro diverso dos previstos legalmente, sob pena de afronta ao princípio do juízo natural. Não é outro o entendimento deste Eg. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. EFETIVIDADE DA JUSTIÇA DISTRITAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal). Todavia, nos termos dos §§ 3o e 4o do referido artigo, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade. 2. O art. 63, § 3o, do CPC traz uma exceção à regra contida na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois permite ao juiz reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e, em consequência, determinar a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa. Precedentes do STJ. 3. O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar. O art. 63, § 3o, do CPC, entretanto, deixa claro que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita. 4. A eleição de foro que não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência caracteriza abuso de direito, já que desvirtua a finalidade social e econômica das regras de competência e viola o princípio do juiz natural. 5. A escolha aleatória e injustificada de foro, por mera conveniência das partes, não pode prevalecer em detrimento da efetividade da Justiça Distrital. A faculdade das partes de escolherem o foro competente para processar sua ação, independentemente de fator de ligação entre a causa e o foro, gera, a médio e longo prazo, impacto negativo significativo, como acúmulo da carga de trabalho e a incapacidade de atendimento das demandas, nos termos definidos pelas metas do Conselho Nacional de Justiça (Nota Técnica 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - CIJDF). 6. No caso, as partes elegeram Brasília/DF como foro competente para dirimir os conflitos e divergências oriundas do contrato de locação celebrado entre elas. No entanto, o referido documento demonstra que nenhum dos contratantes possui endereço no foro eleito. A exequente está sediada em Palmas/TO e a executada, em São Paulo/SP. Ademais o imóvel objeto do contrato está localizado em Águas Claras/DF. 7. O foro eleito contratualmente não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência. Não há justificativa para a escolha de Brasília/DF. Assim, correta a decisão agravada que reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada. 8. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1824972, 07489156720238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” ID 198249364. A superveniente alteração na redação do art. 63, § 1o, do CPC e a inclusão do § 5o na referida norma, apenas colocaram uma pá de cal nesse debate, admitindo expressamente a declaração de abusividade do foro de eleição do contrato que fundamenta o pedido nestes autos, amparando, inclusive, o declínio de competência de ofício. Destaco ainda que o processo sequer foi recebido, uma vez que a petição inicial não estava apta a processamento. Por fim, considerando que a parte autora não indicou foro para encaminhamento do processo e considerando que na decisão de ID 201678272 indicou-se expressamente o declínio para o domicílio de um dos réus, os autos deverão ser encaminhados para a Comarca de Goiânia. Assim, seja pela afronta ao princípio das normas legais de competência, seja pela observância ao disposto no art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. (...) Em razões recursais (Id 62075344), os agravantes, inicialmente, pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Dizem ter requerido o benefício ao juízo de origem, ao argumento de não possuírem condições econômico-financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Afirmam que, após determinação de emenda à inicial, anexaram aos autos a documentação listada pelo juízo, mas que não houve manifestação da julgadora de primeira instância sobre o requerimento da benesse. No mérito, traçam breve resumo do histórico processual. Narram ter ajuizado ação de conhecimento em face dos agravados na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, objetivando a preservação dos direitos societários havidos entre as partes. Alegam que o juízo declinou da competência em favor de uma das varas cíveis deste e. Tribunal de Justiça. Aduzem ter o juízo de origem determinado aos ora agravantes a emenda à inicial para “(i) Esclarecer a competência do Juízo; ii) Esclarecer o valor atribuído à causa, observando o disposto no art. 292, II e §§ 1o e 2o do CPC; (iii) Apresentar cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; (iv) Apresentar cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; (v) Apresentar cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.” Asseveram que, apesar de ter sido por eles apresentada emenda à inicial com as correções determinadas pelo juízo de origem, fora a eles facultada manifestação acerca da escolha do destino para a remessa dos autos. Dizem ter pugnado pela legalidade da cláusula de eleição de foro prevista nos contratos sociais, por ter sido incluída antes da alteração legislativa, bem como pelo fato de a ação ter sido de igual forma ajuizada antes da alteração legislativa. Insurgem-se contra a decisão no ponto em que reconheceu abusiva a cláusula de eleição de foro, sob o fundamento de que “previamente à alteração legislativa este Juízo já se filiava à corrente jurisprudencial que entendia que a cláusula de eleição de foro que não guardasse pertinência com a competência legalmente prevista era abusiva, admitindo-se, inclusive, o declínio de competência de ofício.” Assinalam ter sido a ação de conhecimento ajuizada em 24 de maio de 2024, antes da alteração legislativa que embasou a decisão agravada. Dizem, com isso, que o art. 43 do CPC deve ser observado em sua íntegra, “notadamente porque reconhece que a determinação da competência ocorre no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevante as modificações de direito. As exceções ficam por conta da supressão de órgão judiciário ou a alteração da competência absoluta.” Bradam ter efeitos prospectivos a norma processual. Defendem que devem ser respeitados os atos processuais praticados sob a vigência de uma norma, ainda que ela tenha sido revogada. Alegam ser determinada a competência no momento da distribuição da ação, sendo irrelevantes as alterações do estado e de direito ocorridas posteriormente. Argumentam que a alteração contratual que culminou na eleição do foro territorial da Justiça do Distrito Federal ocorreu mediante registro na Junta Comercial do Estado de Goiás no mês de dezembro de 2023. Acrescem consistir o contrato social um claro exemplo de ato jurídico perfeito, o qual consideram que deve ser respeitado por força do art. 5o, XXXVI, da CF e do art. 6o, caput e § 1o, do Decreto-Lei n. 4.567/1942 (LINDB). Fazem menção à súmula 33 do STJ ao afirmarem que, por se referir a critério relativo, a cláusula de eleição de foro não pode ser pronunciada como abusiva de ofício. Citam julgados que entendem abonar a sua tese. Postulam a concessão de efeito suspensivo para que os autos originários permaneçam no Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF até ulterior julgamento deste agravo de instrumento. Formulam, ao final, os seguintes pedidos: 52. Ante o exposto, os agravantes requerem a Vossa Excelência e a esse E. TJDFT que se dignem de deferir, inaudita altera parte, o pedido de efeito suspensivo para atribuir efeito suspensivo a esse recurso, de modo a determinar que os autos originários permaneçam no Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF até ulterior deliberação ou julgamento deste agravo de instrumento. 53. No mérito, os agravantes requerem o provimento deste agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada e reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro e competência deste Tribunal para processar e julgar a ação de conhecimento distribuída, tudo em confirmação à tutela que conferir efeito suspensivo ao pleito recursal. 54. Os agravantes requerem, ainda, seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação já apresentada nestas razões recursais, ressalvada a possibilidade de virem a realizar o recolhimento em prazo razoável a ser fixado por essa I. Relatoria, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. 55. No ensejo, requerem que as comunicações processuais referentes ao presente recurso ocorram exclusivamente em nome dos advogados Ricardo Alexandre Rodrigues Peres, inscrito na OAB/DF sob o n. 19.992, e Eumar Roberto Novacki, inscrito na OAB/DF sob o n. 64.600, sob pena de nulidade (art. 272, § 5o, CPC). Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Da justiça gratuita. Requisito de admissibilidade. Preparo. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Ressalto, ademais, se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o pedido não foi ainda apreciado pelo juízo a quo. Assim o faço para evitar supressão de instância. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelos agravantes de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhes conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Os recorrentes têm seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação “pro bono” (Ids 201665675, 201665677, 201665680 e 201668183 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentarem insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Concretamente, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido, haja vista que, além da contratação de advogado particular pelos autores/agravantes, não há nos autos quaisquer elementos de informação capazes de demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal. A carteira de trabalho juntada aos autos pelo agravante Darlan Almeida Ramos, a qual demonstra que ele possui vínculo de trabalho celetista com o Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região (Id 201668171, pp. 1-4 do processo de referência), e o benefício de pensão por morte recebido pela agravante Ivone Kelly Coriolano Coutinho Ramos (Id 201668175 do processo de referência) não são suficientes a demonstrar, por si sós, a situação de miserabilidade narrada na peça recursal, de modo que cabia aos autores comprovarem, por outros meios, que o pagamento do módico preparo recursal poderia acarretar prejuízos à sua subsistência e de sua família. Não trouxeram aos autos nem mesmo declaração de imposto de renda, elemento com base no qual seria possível aferir a razoabilidade de sua pretensão de que há impossibilidade, não mera falta de vontade, de suportarem os encargos do processo. Saliento que os gastos demonstrados pela agravante Ivone Kelly Coriolano Coutinho Ramos nas faturas coligidas aos Ids 201668161, 201668169 e 201668170 do processo de referência decorrem da mera liberdade da recorrente em usufruir da renda que percebe, de modo que, por si sós, não comprovam a alegada hipossuficiência de recursos financeiros. Desse modo, as despesas alegadas isoladamente não esgotam a disponibilidade financeira dos recorrentes para obstar que eles arquem com as custas do processo, nem mesmo os colocam em situação de hipossuficiência; pelo contrário, possibilitam a compreensão de que eles possuem disponibilidade para gastos além daqueles extremamente necessários a sua subsistência. Friso que, antes de indeferir o pedido de gratuidade, o juízo a quo concedeu o prazo de 15 dias para que os agravantes apresentassem “c) (...) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; d) (...) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; e) (...) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.” (Id 198249364, p.2 do processo de referência). Não obstante, os agravantes não colacionaram aos autos principais documentação suficiente a demonstrar seu estado de hipossuficiência financeira, necessária para concessão da gratuidade judiciária, devendo ser enfatizado ainda que o prazo concedido foi mais que razoável para o levantamento da documentação necessária. Logo, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcarem com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças. A presunção de veracidade da declaração firmada se encontra, portanto, fragilizada, porque os documentos coligidos não demonstram que eles não possuem recursos financeiros suficientes para pagarem as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagarem as custas processuais, pelos agravantes, converge na conclusão segura de eles não se encaixarem no conceito legal de hipossuficientes econômicos para se tornarem merecedores dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelos agravantes. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora